Tribunal: TJBA
Processo: 8006900-52.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006900-52.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: GEOVAL DA SILVA MENDES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTIVA – VALOR INFERIOR AO LIMITE DO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ALÇADA – INADMISSIBILIDADE DO APELO – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO AGRAVO INTERNO – DESNECESSIDADE DIANTE DA FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso em exame Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Ipiaú, no valor de R$ 74,93, extinta pelo Juízo de origem com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. O Município interpôs apelação, a qual foi não conhecida em decisão monocrática, por falta do valor mínimo exigido pelo art. 34 da LEF. Contra essa decisão, o Município interpõe agravo interno, alegando equívoco na aplicação da legislação, bem como necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública à luz do Tema 1.184/STF. 2. Questão em discussão Discute-se: (i) se a apelação interposta pelo Município é admissível apesar de o valor da causa ser inferior ao equivalente a 50 ORTN; (ii) se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deixar de aplicar o Tema 1.184/STF, que trata de extinção de execuções fiscais de baixo valor; (iii) se seria necessária prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito. 3. Razões de decidir O art. 34 da Lei 6.830/80 estabelece regra objetiva e imperativa: somente cabe apelação contra sentença de extinção da execução fiscal quando o valor da causa exceder o equivalente a 50 ORTN, parâmetro fixado pelo STJ (REsp 1.168.625/MG, repetitivo) e atualizado pelo IPCA-E. O valor atualizado das 50 ORTN, à época do ajuizamento (2022), era superior a R$ 1.000,00, ao passo que a execução versa sobre R$ 74,93, valor muito inferior ao piso legal. A consequência jurídica é a inadmissibilidade absoluta da apelação, independentemente do fundamento da sentença ou de qualquer discussão sobre o Tema 1.184/STF. Questões atinentes à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, à aplicação do Tema 1.184/STF ou à existência de interesse processual não têm pertinência neste julgamento, pois dizem respeito ao mérito do recurso, que não pode ser analisado quando o próprio recurso é vedado por lei. Assim, a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser mantida. Enunciado síntese: A apelação interposta contra sentença que extingue execução fiscal é inadmissível quando o valor da causa é inferior ao piso estabelecido pelo art. 34 da Lei 6.830/80 (50 ORTN), devidamente atualizado, sendo irrelevante qualquer discussão acerca do mérito da causa ou sobre o Tema 1.184/STF. 4. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência do valor mínimo de alçada previsto no art. 34 da LEF. Tese fixada: É inadmissível a apelação em execução fiscal cujo valor da causa não ultrapassa o equivalente a 50 ORTN atualizadas pelo IPCA-E, sendo desnecessária a análise de questões de mérito ou de debates relacionados ao Tema 1.184/STF. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO 8006900-52.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e agravado o GEOVAL DA SILVA MENDES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça